Tribunal: TJMT
Processo: 1023438-26.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023438-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WESLEY SILVA SANTOS - CPF: 021.337.421-82 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), NILSON CANDIDO RESENDE JUNIOR - CPF: 000.341.351-97 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023438-26.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WESLEY SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
AMEAÇA E ESTELIONATO
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 1.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
–

EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2)
SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - 3) ORDEM DENEGADA.

1) Evidenciados indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente.

2
- A teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, logo, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023438-26.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: WESLEY SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Kamila Souza Lima, Defensora Pública, em favor de
Wesley Silva Santos
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1011956-69.2021.8.11.0004.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito em
21.12.2021
, pela suposta prática dos delitos de
estelionato e de ameaça
, e teve sua prisão convertida em preventiva em
22.12.2021
.

Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, ao passo que não ficou demonstrada a gravidade concreta da conduta.

Sustenta que não pode utilizar a prisão cautelar como antecipação da pena e que em caso de eventual condenação seria aplicado regime prisional diverso do fechado, de modo que a medida segregatícia se mostra desproporcional no presente caso.

Ressalta os predicados pessoais favoráveis do beneficiário, como primariedade e endereço fixo.

Além disso, aduz que o paciente permanece preso na Delegacia de Polícia, em razão da greve no sistema prisional, a qual afirma não ter condições estruturais para receber presos e que ele nem sequer recebeu alimentação no local, apenas água para beber.

Assim, postula liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 113999952).

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 113999487).

Aportaram aos autos às informações da autoridade apontada como coatora (id. 116510451).

O
parecer
, da lavra do Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, Procuradora de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem impetrada, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (id. 116802485):

“HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. Mérito. Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente – existência de requisitos: Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis – ordem pública evidenciada peO risco de reiteração delitiva - pena máxima cominada em abstrato do crime cometido acima dos 4 anos – existência do requisito do art. 313, I, do CPP – Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a necessidade da manutenção do decreto prisional - tese que necessita de análise fático probatória não comporta a via estreita de habeas corpus - fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – improcedência do pedido do impetrante. Parecer pela não concessão do Habeas Corpus.”
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022